Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603830-03.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
27/10/2022
Número: 0603830-03.2022.6.16.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 19/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Impedimento do Exercício da Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Contrariedade à Lei de Postura Municipal
Objeto do processo: Mandado de Segurança eleitoral com Pedido liminar n. 0603830-
03.2022.6.16.0000. Ajuizada por Geraldo Gabriel Mendes, em face de Braz Rizzi, (Prefeito Municipal
de Arapoti), Daniella Cristina Magossi (secretária municipal do Meio Ambiente) e Prefeitura
Municipal de Arapoti. O impetrante alega que Consoante Ofício 0001/2022 - ato coator, a partir do
dia 20 de setembro de 2022, a Prefeitura Municipal de Arapoti removerá qualquer material
publicitário de campanha veiculado no Município - em razão do contido pelo Código de Postura
Municipal, a prática supostamente, configura ilícito eleitoral e viola expressamente a Resolução
TSE 23.610 de 2019, razão pela qual é objeto do presente Mandado de Segurança. (requer: Pela
concessão de medida liminar repressiva, sob pena de multa diária no importe de R$ 3.000,00;
integral procedência da presente demanda, pela concessão da Segurança pretendida, a fim de que
seja mantida a liminar concedida e expedida Ordem à Prefeitura Municipal de Arapoti, vedando
expressamente a remoção da publicidade eleitoral disposta no município; encaminhamento dos
Autos ao MPPR, com o objetivo de apurar conduta criminosa, consubstanciada pelo já mencionado
artigo 40 da Lei 9.504 de 1997).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GERALDO GABRIEL MENDES DEPUTADO
FEDERAL (CANDIDATO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
GERALDO GABRIEL MENDES (IMPETRANTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
MUNICIPIO DE ARAPOTI (IMPETRADO)
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA PIMENTEL (ADVOGADO)
DANIELLA CRISTINA MAGOSSI (IMPETRADA)
IRANI JOSE BARROS (AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43225
450
26/10/2022 18:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.481

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0603830-03.2022.6.16.0000 – Arapoti – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
CANDIDATO: ELEICAO 2022 GERALDO GABRIEL MENDES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
IMPETRANTE: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
IMPETRADO: MUNICIPIO DE ARAPOTI
ADVOGADO: RAFAEL HENRIQUE DA SILVA PIMENTEL - OAB/PR80190
IMPETRADA: DANIELLA CRISTINA MAGOSSI
AUTORIDADE COATORA: IRANI JOSE BARROS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. MANDADO DE SEGURANÇA. PROIBIÇÃO DE
VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL EM VIAS PÚBLICAS.
UTILIZAÇÃO DE BANDEIRAS, FLÂMULAS, WINDBANNERS OU WIND
FLAGS. VIOLAÇÃO AO ART. 37 DA LEI º 9.504/1997. SEGURANÇA
CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.

1. Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança é a
medida cabível diante do receio do impetrante de sofrer violação em seu
alegado direito líquido e certo de realizar propaganda eleitoral.

2. A restrição de veiculação de propaganda eleitoral em vias públicas,
prevista no artigo 37 da Lei 9.504/1997, que veda a realização de propaganda
em bens de uso comum, não se estende e não se aplica a bandeiras que não
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos.

3. Segurança concedida. Liminar confirmada.

Num. 43225450 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/10/2022 18:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618383151700000042190657
Número do documento: 22102618383151700000042190657

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte confirmou a liminar deferida, e concedeu a segurança, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 25/10/2022

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GERALDO GABRIEL
MENDES contra ato do Prefeito do Município de Arapoti, BRAZ RIZZI, e da Secretária
Municipal de Meio Ambiente do referido município, DANIELLA CRISTINA MAGOSSI, que
enviaram comunicação ao impetrante a fim de cientificá-lo de que a partir da data de
20/09/2022 não seria mais permitida qualquer tipo de publicidade exposta diretamente
nos canteiros e passeios do Município de Arapoti.

O impetrante fundamenta o writ na existência de direito líquido e certo a
realizar propaganda em conformidade com a legislação eleitoral.

Sustentou que (ID 43160183): a) o artigo 19, § 4º, da Resolução TSE
23.610/2019 permite a colocação de bandeiras ao longo de vias públicas, desde que
sejam móveis e não dificultem o trânsito de pessoas e veículos; b) está cumprindo a
referida norma, conforme demonstram as sentenças que julgaram improcedentes as
notícias de irregularidade formuladas contra si; c) a limitação de realização de
propaganda eleitoral regular configura abuso de autoridade e crime eleitoral, nos termos
dos artigos 6º da Resolução TSE 23.610/2019 e 40 da Lei nº 9.504/1997; e d) no
entendimento da Corte do Rio Grande do Sul, a prática configura “usurpação do Poder de
Polícia destinado aos Juízes Eleitorais”.

Por fim, defendendo estarem presentes o direito líquido e certo e o perigo da
demora, vez que a apreensão e o descarte irregular do material de propaganda
importariam em custos para a sua substituição, requereu a suspensão imediata do ato
coator, com a fixação de multa diária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recebido o presente writ, foi deferido o pedido liminar para o fim de
suspender os efeitos do ato coator, determinando-se aos impetrados que se abstivessem
de adotar qualquer medida tendente a impedir ou limitar a colocação de bandeiras nas
vias públicas do município de Arapoti, bem como de apreender eventuais materiais
publicitários, sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por
descumprimento.

O impetrante requereu, na petição de ID 43160726, a retificação da
Num. 43225450 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/10/2022 18:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618383151700000042190657
Número do documento: 22102618383151700000042190657

identificação da autoridade, para constar o nome correto do atual prefeito de Arapoti,
IRANI JOSE BARROS, o que foi recebido como emenda à inicial, para adequação do
polo passivo da demanda (ID 43162785).

Determinada a apresentação de informações pela autoridade apontada como
coatora, o Município de Arapoti se manifestou (ID 43180920), por meio do Procurador do
Município, afirmando a absoluta deferência ao cumprimento a liminar deferida e a perda
do objeto do presente mandamus com a realização do pleito eleitoral em 02/10/2022.

Considerando que se aguarda a realização do 2º turno das eleições em
30/10/2022, bem como que a competência das Zonas Eleitorais remanesce até o término
do pleito, os autos foram encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral, que opinou
pela concessão da segurança (ID 43192452).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O mandado de segurança é a medida cabível, nos termos do art. 1º da Lei nº
12.016/2009, diante do receio do impetrante de sofrer violação em seu alegado direito
líquido e certo de realizar propaganda eleitoral. Ademais, não se vislumbra a incidência
de nenhuma das restrições constantes do art. 5º da referida lei.

Não obstante a autoridade coatora tenha alegado perda do objeto (ID
43180920) pela realização do pleito em 02/10/2022, vislumbrei a necessidade de
julgamento do presente, haja vista que o Poder de Polícia da Justiça Eleitoral remanesce
até a realização do 2º turno das eleições em 30/10/2022.

Como relatado, o presente mandado de segurança tem por objeto a
suspensão de ato da Secretária Municipal de Meio Ambiente de Arapoti, DANIELLA
CRISTINA MAGOSSI, consubstanciado no envio de comunicação ao comitê eleitoral do
impetrante, com o intuito de limitar a realização de propaganda eleitoral no município. O
referido ofício continha a seguinte redação:

Venho por meio deste, comunicar que a partir da data de 20/09/2022 não será permitida
qualquer tipo de publicidade exposta diretamente nos canteiros e passeios de Arapoti.

Conforme (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput)

Conforme Resolução TSE 23610/19;

Conforme Código de posturas Municipal 092/2019 Lei Complementar

SEÇÃO III

DA PROPAGANDA EM GERAL

Art. 112. Não será permitida a colocação de anúncios ou cartazes quando:
Num. 43225450 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/10/2022 18:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618383151700000042190657
Número do documento: 22102618383151700000042190657

I – pela sua natureza provoquem aglomeração prejudicial ao trânsito público;

II – de alguma forma prejudiquem os aspectos paisagísticos.

Art. 115. Não será permitida a colocação de faixas de pano, inscrição de anúncios ou
cartazes, exceto quando houver autorização do proprietário ou do órgão responsável;

I – quando pintados ou colocados diretamente sobre os monumentos, postes, arborização,
nas vias e logradouros públicos

II – nas calçadas, meio-fio, leito das ruas e áreas de circulação das praças públicas;

Sendo assim, já ciente das irregularidades apontadas no âmbito Municipal, comunicamos
caso a recomendação não seja acatada o município fará a apreensão das publicidades
expostas nos canteiros e passeios e encaminhará comunicação sobre o fato ao TSE.

No presente caso, foi determinada liminarmente a suspensão do ato
apontado como coator, com base no disposto do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, uma
vez que o impetrante trouxera fundamentos relevantes, demonstrando que do ato
impugnado poderia resultar a ineficácia da medida, caso fosse apenas ao final deferida.

Com efeito, a colocação de bandeiras ao longo de vias públicas constitui
exceção à vedação de realização de propaganda eleitoral em bens públicos, conforme se
infere do art. 37 da Lei nº 9.504/1997:

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização
de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos
urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação,
inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e
assemelhados.

(...)

§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou
particulares, exceto de:

I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos;

(...)

§ 6º É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a
utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos.

Tem-se, portanto, que a colocação de bandeiras, desde que atendidos os
requisitos legais, não poderia ser restringida, a teo do disposto no art. 41 da Lei nº
9.504/1997:

Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de
Num. 43225450 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/10/2022 18:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618383151700000042190657
Número do documento: 22102618383151700000042190657

multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de
postura municipal, casos em que se deve proceder na forma prevista no art. 40.

Neste sentido manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral (ID
43192452):

A exegese que se extrai do dispositivo legal supra é que a utilização de bandeiras ao longo
das vias públicas é permitida, desde que não dificultem o bom andamento do trânsito de
pessoas e veículos. O que a lei veda, na verdade, é a afixação, ou seja, que os meios
publicitários em questão não possam ser removidos sempre que necessário.

In casu, verifica-se das imagens colacionadas aos autos tratar-se de bandeiras do tipo
windbanner, que possuem a característica de serem removíveis e transportáveis, de modo
que não se vislumbra, a partir do apresentado, serem bandeiras fixadas permanentemente,
o que seria vedado pela legislação.

Estando dentro dos parâmetros da legislação, não cabe a restrição da utilização das
bandeiras em via pública.

Em caso semelhante, esta Corte entendeu recentemente pela legalidade de
propaganda eleitoral realizada em vias públicas:

ELEIÇÕES 2022. MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DE WIND FLAGS.
EQUIPARAÇÃO A BANDEIRAS. REQUISITOS ATENDIDOS. PROPAGANDA ELEITORAL
REGULAR. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. As wind flags em muito se assemelham a bandeiras, constituindo–se em um artefato de
divulgação, na medida em que contém uma flâmula presa a uma haste.

2. Os aparatos atendem aos requisitos necessários para a sua utilização enquanto
propaganda eleitoral, na medida em que são móveis, estão colocados ao longo da via
pública e não há qualquer impedimento para o trânsito de pessoas.

3. Segurança Concedida.

(MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 060224513, Acórdão, Relator(a) Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/09/2022)

Não é demais lembrar que, como corolário da liberdade de expressão
constitucionalmente garantida, a propaganda eleitoral deve ser livremente exercida, pois
constitui não apenas direito do candidato, mas também garantia ao eleitor de acesso à
informação para formar sua convicção. Nesse sentido, José Jairo Gomes afirma que:

Por outro lado – no âmbito do direito de informação –, os cidadãos têm direito a receber
toda e qualquer informação, positiva ou negativa, acerca de fatos e circunstâncias
envolvendo os candidatos e partidos políticos que disputam o pleito; sobretudo acerca de
suas histórias, ideias, programas e projetos que defendem. Só assim estarão em condições
de formar juízo seguro a respeito deles e definir seus votos de forma consciente e
responsável.
Num. 43225450 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/10/2022 18:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618383151700000042190657
Número do documento: 22102618383151700000042190657

É, pois, fundamental que todo cidadão seja informado acerca da vida política do país, dos
governantes e dos negócios públicos.

Gomes, José J. Direito Eleitoral. Disponível em: Minha Biblioteca, (17th edição). Grupo
GEN, 2021. P. 87.

Tal ideia, embora esteja mais voltada ao debate e aos discursos, estende-se
também às modalidades mais simples de propaganda, como a que o ato coator pretende
tolher. É direito do eleitor ter conhecimento de quem são os candidatos que disputam o
pleito, por todas as formas de propaganda legalmente admitidas.

Ademais, cumpre ressaltar que a fiscalização do cumprimento da mobilidade
e do respeito ao trânsito de pedestres e veículos, requisitos previstos na legislação
eleitoral, compete exclusivamente à Justiça Eleitoral.

Na hipótese de não observância desses requisitos por parte do impetrante ou
de qualquer outro candidato, o município e seus agentes deverão acionar, pelas diversas
ferramentas postas à disposição da sociedade, o Juízo Eleitoral competente para o
exercício do poder de polícia, sem causar qualquer embaraço à realização da propaganda
eleitoral, sob pena de violação ao art. 248 do Código Eleitoral, o qual dispõe que
“ninguém poderá impedir a propaganda eleitoral, nem inutilizar, alterar ou perturbar os
meios lícitos nela empregados”.

Vale salientar, por fim, que a regra nas propagandas eleitorais é a liberdade,
devendo a Justiça Eleitoral intervir apenas nos casos em que há clara e efetiva violação
das regras dispostas na legislação, evitando interpretações que possam estender o
alcance das normas para casos não previstos pelo legislador.

Assim, evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, já resguardado por
meio da liminar concedida, a hipótese é de concessão da segurança, determinando aos
impetrados BRAZ RIZZI e DANIELLA CRISTINA MAGOSSI que se abstenham de adotar
qualquer medida tendente a impedir ou limitar a colocação de bandeiras nas vias públicas
do município de Arapoti, bem como de apreender eventuais materiais publicitários, sob
pena de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do mandado de segurança
impetrado por GERALDO GABRIEL MENDES e, no mérito, confirmando a liminar
deferida, conceder a segurança.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

Num. 43225450 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/10/2022 18:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618383151700000042190657
Número do documento: 22102618383151700000042190657

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0603830-03.2022.6.16.0000 - Arapoti - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - CANDIDATO: ELEICAO 2022 GERALDO
GABRIEL MENDES DEPUTADO FEDERAL - Advogados do CANDIDATO: THIAGO DE ARAUJO
CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A - IMPETRANTE:
GERALDO GABRIEL MENDES - Advogados do IMPETRANTE: THIAGO DE ARAUJO
CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A - IMPETRADO:
MUNICIPIO DE ARAPOTI - Advogado do IMPETRADO: RAFAEL HENRIQUE DA SILVA
PIMENTEL - PR80190 - IMPETRADA: DANIELLA CRISTINA MAGOSSI - AUTORIDADE
COATORA: IRANI JOSE BARROS.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte confirmou a liminar deferida, e concedeu a segurança, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.10.2022.

Num. 43225450 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/10/2022 18:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618383151700000042190657
Número do documento: 22102618383151700000042190657